Tribunal: TJBA
Processo: 0023368-31.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023368-31.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDNA LOPES SANTOS SILVA CONTABILIDADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O CUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO QUE NÃO SE PRESUME. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. ART. 156, INC. I, DO CTN. PARCELAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. ART. 158, ICN. I, DO CTN. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ART. 204 DO CTN E ART. 3.º DA LEI N.º 6.830/80. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ARTS. 9.º E 10 DO CPC). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS, extinguiu o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que se presumiria quitado o débito tributário diante da ausência de manifestação da Fazenda Pública acerca do cumprimento de parcelamento celebrado pela executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por violação aos arts. 9.º e 10 do CPC, diante da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a suposta quitação do débito; e (ii) a possibilidade de extinção do crédito tributário por presunção de pagamento, em razão do decurso do tempo e da ausência de informações quanto ao adimplemento do parcelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade, embora fundada na ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública, não impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3.º, do CPC. No mérito, a extinção do crédito tributário por pagamento exige prova inequívoca, não se admitindo presunção, conforme dispõe o art. 156, inc. I, do CTN. 4. O parcelamento do débito não se confunde com pagamento integral, tampouco autoriza a presunção de quitação das parcelas vincendas, nos termos do art. 158, inc. I, do CTN. 5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3.º da Lei n.º 6.830/80, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe ao executado. 6. A ausência de manifestação da Fazenda Pública não autoriza a extinção do feito com base em quitação presumida, sob pena de violação ao regime jurídico do crédito tributário. 7. Inexistindo prova do pagamento integral da dívida, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0023368-31.1997.8.05.0001, tendo como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada, EDNA LOPES SANTOS SILVA CONTABILIDADE, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11